Tribunal: STF
Processo: Rcl 81968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Antinha de Baixo - ASPROCAB em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, nos autos do processo nº 0069684-61.1992.8.09.0100 por suposta ofensa ao que decidido no RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral), à Súmula 487 do STF, bem como a dispositivos constitucionais e legais.



    Narra a parte reclamante que, “mesmo diante da prova irrefutável de que os associados da Reclamante possuem as propriedades das áreas, a Eminente Julgadora violando todo o arcabouço jurídico determinou a imissão de posse aos exequentes, sem estes apresentarem quaisquer documentos indispensáveis para propositura da ação” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta que “o exequente, no preâmbulo de sua exordial de cumprimento de sentença, elencou novas partes que não atuaram no processo de conhecimento e que não correspondem com os atuais Reclamantes” (eDOC 1, p. 10).



    Aduz que “os Reclamados em momento algum de todas as fases processuais não apresentaram matrícula expedida por Cartórios de Registro de Imóveis, situação esta que legitimaria tanto a participar do processo divisório ou de conhecimento, como também eventual imissão de posse” (eDOC 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação “da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santo Antônio do Descoberto/Goiás nos autos do processo nº 0069684-61.1992.8.09.0100 e Agravo de Instrumento do TJGO 1ª Câmara Cível relativo a este processo autos AI TJGO 5300807-50.2025.8.09.0100”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência ao que decidido nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    Com efeito, o processo delineado na origem envolve o cumprimento de sentença envolvendo a titularidade sobre imóvel rural, o que escapa aos contornos do Tema 1.232, alinhavados acima. Além disso, a decisão reclamada é de cunho processual, tendo assentado a preclusão da matéria (eDOC 1, p. 3). 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Além disso, a presente reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais ou legais, ou a Súmula sem efeito vinculante. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A SÚMULAS SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmada violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 789.886/MG, da Reclamação 44.799/RJ e da Reclamação 31.713/RJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 75304 ED-AgR, Rel Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.03.2025; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56925 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe de 06.03.2023; grifei)



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente